Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-17.2009.8.11.0092
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000369-17.2009.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOELCIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 415.849.021-91 (EMBARGANTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), DAUBENIDES SILVA DE PAULA - CPF: 394.437.601-34 (EMBARGANTE), RICARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 079.522.521-00 (EMBARGADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MARIANA PRADO DE SOUZA - CPF: 458.522.351-72 (EMBARGADO), GERALDO PRADO DE CARVALHO - CPF: 045.904.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON REZENDE SANTOS - CPF: 795.485.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO APELAÇÃO CÍVEL DIANTE DA SUA INTEMPESTIVIDADE – RENÚNCIA DE ADVOGADO NA INSTÂNCIA SINGULAR COM OBSERVÂNCIA AO ART. 112 DO CPC – INÉRCIA DOS APELANTES/EMBARGANTES EM CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO – DECURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO APELO – ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1-
“O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não

a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ ou do STF.”
(EDcl no REsp 1741681/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019). Na espécie, a contradição apontada é com outros julgados do STJ e deste Tribunal que, de acordo com os Embargantes, seriam aplicáveis ao caso, o que é evidentemente inadmissível.

2-

Há precedente do STF e é pacífico no âmbito do STJ, o entendimento de que a renúncia de advogado constituído e devidamente comunicada ao patrocinado, dispensa a intimação pessoal da parte para constituição de novo patrono, uma vez que o artigo 112, § 1.o, do Código de Processo Civil constitui regra específica que afasta a incidência subsidiária do comando inserto no artigo 76 do mesmo diploma.

3- Se houve a comunicação válida da renúncia do causídico ao seu mandante, cabe à parte providenciar substituto, pois o processo prossegue, fluindo os prazos independentemente de intimação. Precedentes do STJ. No caso, não há nulidade porque as intimações posteriores a renúncia e até a regularização da representação foram dirigidas aos anteriores patronos, já que os Embargantes não promoveram a regularização da sua representação processual e não constituíram, à época da sentença, qualquer advogado para patrocinar seus interesses.

4- A procuração em nome dos advogados que subscreveram o Recurso de Apelação foi juntada em 03/12/2020, durante o prazo recursal que findou em 04/12/2020, fator que lhes impunha o ônus, caso esse fosse o desejo dos clientes/Embargantes, de interporem o recurso próprio contra a sentença no prazo legal. Ao pretenderem a devolução do prazo naquela data (03/12/2020), ao invés de interporem o Apelo, o fizeram por conta e risco, porquanto tal fato não poderia impedir ou interferir, como não impediu nem interferiu, na fruição de prazo peremptório.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0000369-17.2009.8.11.0092

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Joelcio Vilela de Carvalho
e
Daubenides Silva de Paula
em virtude de Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por eles interposto.

Os Embargantes alegam que o
decisum
contraria a jurisprudência do STJ.

Afirmam que o fundamento do Acórdão quanto à
“desnecessidade de aplicação do art. 76 do CPC”
é contrária à jurisprudência da Corte Superior e citam os seguintes recursos: Agravo Interno no Recurso de Embargos de Declaração no AREsp. 1323747/SP, Agravo Interno no Agravo no Recurso Especial n.o 979062/RJ, Agravo Interno no AREsp. 1500024/SP, cujos precedentes, de acordo com os Embargantes,
“sustentam a aplicação prévia do art. 76 do CPC.”

Também aduzem que, no que tange à
“regularidade da intimação dos antigos patronos”
, o julgado contraria precedente deste Tribunal de Justiça, especificamente o N.U 0020452-76.2010.8.11.0041, segundo o qual a
“intimação de advogado sem poderes nos autos é NULA.”

Nas palavras dos Embargantes (
in verbis
):

[...] há
CONTRADIÇÃO
nos fundamentos expostos no
Voto Condutor
ao afirmar que “
é assente o entendimento da Corte Superior de Justiça no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte na forma do art. 112 do CPC dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos
” e ao fundamentar que “
em que pese ao argumento dos Recorrentes quanto ao dever do Juiz singular em suspender o trâmite da ação e intimá-los para constituir novo advogado nos termos do art. 76 do CPC, esta medida é dispensada no caso concreto pois, repito, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a renúncia do mandato devidamente comunicada pelo advogado ao constituinte na forma do artigo 112 do CPC, dispensa a intimação da parte para regularizar a representação processual
”.

Sustentam que os precedentes citados no voto Condutor (AgInt nos EDcl no ARESp 1323747/SP e AgInt no AREsp 979062/RJ) não afastam a aplicabilidade do artigo 76 do CPC, e sim que, somente depois de o Juiz suspender o processo e designar prazo para que seja sanado o vício, caso a parte não cumpra a determinação, é que a intimação pessoal se torna desnecessária.

Asseveram que, na hipótese, o Julgador singular não aplicou o artigo 76 da Lei de Ritos, ou seja, não os intimou para regularizarem a representação e, por esse motivo, alegam que os precedentes do STJ citados no voto condutor não se amoldam ao caso concreto.

Com essas considerações, pugnam pelo acolhimento dos Aclaratórios com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que o Recurso de Agravo Interno seja provido para conhecer do Recurso de Apelação.

O Recurso foi pautado para julgamento; todavia, foi retirado de pauta, haja vista a necessidade da prévia intimação do Embargado (art. 1.023, § 2.o, CPC), que ofereceu contraminuta, conforme se vê do Id. 125406174.

Tendo em vista que as partes também litigam nos autos da Ação de Cobrança de Arrendamento Rural n.o 0000199-11.2010.8.11.0092 e Ação de Usucapião n.o 0000371-84.2009.8.11.0092, bem como que todos os três feitos foram sentenciados e que Joelcio Vilela e Daubernides Silva interpuseram Recursos de Apelação, os quais não foram conhecidos por meio de decisão monocrática, diante da intempestividade, para evitar tumulto processual, determinei que os três Recursos (este e os Agravos Internos n.o 0000199-11.2010.8.11.0092 e 0000371-84.2009.8.11.0092) fossem associados e, depois, enviados à conclusão para julgamento em conjunto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de analisar as teses recursais, é necessária retrospectiva dos fatos e atos processuais deste feito em específico.

Os Embargantes figuram como parte Requerida da Ação Ordinária de Nulidade c/c Ação Anulatória de Negócio Jurídico ajuizada pelo Embargado e, inicialmente, foram representados pelos advogados Nelson Vaz da Silva, Neide Aparecida Gozolla e Washington Rodrigues de Oliveira.

Em 07/11/2019, os Embargantes requereram a juntada de substabelecimento sem reservas de poderes e alteração da capa dos autos, para que todas as publicações fossem realizadas em nome dos advogados Ana Magdalena Rezende de Lacerda e José Esteves de Lacerda Filho. (Id. 96965002).

Em
28/08/2020
, os advogados Ana Magdalena e José Esteves Lacerda protocolizaram petição em que informaram a renúncia ao mandato e juntaram a prova da notificação recebida pelos Embargantes, em 30/07/2020.

O feito foi sentenciado em
22/10/2020
e a sentença publicada em nome dos advogados que haviam renunciado os poderes (Ana Magdalena e José Esteves).

Em
03/12/2020
, os Embargantes requereram a juntada de instrumento procuratório para regularizar a representação processual, bem como pugnaram pelo restabelecimento do prazo recursal, para que contasse a partir daquela data, ou seja, da juntada da Procuração em que outorgaram poderes aos advogados José Carlos de Oliveira Guimarães Júnior, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira, Fábio Silva Teodoro Borges e Leonardo Luiz Nunes Beranazzolli.

O Recurso de Apelação foi protocolizado em
26/01/2021
.

Ao promover o juízo de admissibilidade recursal constatei a falta do preenchimento de um requisito extrínseco, qual seja: a tempestividade.

Assim, por meio de decisão unipessoal, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 51, inciso I-B, do RITJ/MT, não conheci do Recurso de Apelação.

Inconformados, os Embargantes interpuseram Recurso de Agravo Interno. Alegaram que, nos termos do artigo 76, do CPC, antes de proferir a sentença, o Julgador deveria ter suspendido o trâmite processual e designado prazo razoável para que regularizassem o vício de representação.

Em outras palavras, sustentaram que a publicação da sentença é nula, pois nela constaram os nomes dos advogados que já haviam juntado a prova da renúncia do mandato.

Afirmaram que o prazo para recorrerem da sentença teve início com a juntada do instrumento de procuração em 03/12/2020 e que, portanto, o Recurso de Apelação foi interposto no prazo legal.

Citaram e transcreveram precedentes jurisprudenciais no sentido de que as publicações realizadas em nome de advogados que não tem poderes para acompanhar o processo são nulas.

Insistiram na tese de que, ao caso, deve ser aplicada a regra do artigo 76, do CPC, e, por esse motivo, antes de sentenciar o feito o Julgador singular deveria ter suspendido o processo e designado prazo razoável para que pudessem sanar o vício de representação.

Asseveraram que os dois precedentes citados na decisão unipessoal somente consideram válida a intimação depois de cumprido o disposto no artigo 76 do CPC.

Reiteraram a nulidade da intimação da sentença publicada em nome dos antigos patronos, bem como insistiram na tese de que, após a renúncia, o Juiz de primeiro grau não cumpriu o disposto no artigo 76 do CPC.

Persistiram no argumento de que, somente depois da suspensão do processo e de oportunizar a regularização da representação processual, se a parte se mantem inerte, é que se pode considerar válida as intimações subsequentes e que, neste caso, os patronos não possuíam poderes de representatividade, de modo que a intimação da sentença não deu início ao prazo recursal da Apelação.

O Recurso de Agravo Interno foi desprovido, à unanimidade, por esta Câmara.

No voto condutor foi registrado que:

Conforme consignado na decisão combatida, é assente o entendimento da Corte Superior de Justiça no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte na forma do art. 112 do CPC dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo ônus da parte a constituição de novo advogado dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar na comunicação recebida
.

Explicou-se que, na hipótese, conforme se observa dos Ids. 96965004 e 96965006, em
28/08/2020
, os advogados dos Apelantes/Embargantes – Ana Magdalena Rezende de Lacerda e José Esteves de Lacerda Filho – apresentaram petição comunicando ao Juiz a renúncia dos poderes que lhes foram outorgados e que, na ocasião, os advogados comprovaram o cumprimento da regra do artigo 112 do CPC, eis que anexaram o envio da Notificação encaminhada para os Embargantes na qual consta, de modo expresso, o dever de constituírem novo advogado no prazo de 10 (dez) dias, bem como foi ressalvado, no voto condutor, que essa providência não foi adotada pelos Agravantes/Embargantes, que deixaram transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

Quanto à tese dos Embargantes de que, antes de proferir a sentença, o Juiz singular deveria ter suspendido o trâmite da ação e os intimado para constituir novo advogado nos termos do artigo 76 do CPC, foi consignado que
“esta medida é dispensada no caso concreto, pois, repito, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a renúncia do mandato devidamente comunicada pelo advogado ao constituinte na forma do artigo 112 do CPC, dispensa a intimação da parte para regularizar a representação processual”
e que, portanto,

não há falar em nulidade da sentença publicada em 12/11/2020, no DJE n.o 10856.

De igual modo, consta no Acórdão embargado que, ao se considerar a data acima mencionada (12/11/2020) e a suspensão do expediente forense em 20/11/2020 (Feriado Nacional – Consciência Negra) consoante Portaria n.o 710/2020PRES/TJMT, o prazo final para a interposição do Recurso de Apelação era 04/12/2020; todavia, foi protocolizado somente em 26/01/2021, o que deixa evidente que foi interposto depois do decurso do prazo legal.

Logo, a decisão unipessoal que não conheceu do Apelo foi mantida hígida por este Colegiado.

Conforme relatado, neste Recurso Aclaratório, os Embargantes alegam que o Acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno contraria a jurisprudência do STJ.

Afirmam que o fundamento do Acórdão quanto à
“desnecessidade de aplicação do art. 76 do CPC”
é contrária à jurisprudência da Corte Superior e citam os seguintes recursos: Agravo Interno no Recurso de Embargos de Declaração no AREsp. 1323747/SP, Agravo Interno no Agravo no Recurso Especial 979062/RJ, Agravo Interno no AREsp. 1500024/SP, cujos precedentes, de acordo com os Embargantes,
“sustentam a aplicação prévia do art. 76 do CPC.”

Também aduzem que, no que tange à
“regularidade da intimação dos antigos patronos”
, o julgado contraria precedente deste Tribunal de Justiça, especificamente o N.U 0020452-76.2010.8.11.0041, segundo o qual a
“intimação de advogado sem poderes nos autos é NULA.”

Nas palavras dos Embargantes (
in verbis
):

[...] há
CONTRADIÇÃO
nos fundamentos expostos no
Voto Condutor
ao afirmar que “
é assente o entendimento da Corte Superior de Justiça no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte na forma do art. 112 do CPC dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos
” e ao fundamentar que “
em que pese ao argumento dos Recorrentes quanto ao dever do Juiz singular em suspender o trâmite da ação e intimá-los para constituir novo advogado nos termos do art. 76 do CPC, esta medida é dispensada no caso concreto pois, repito, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a renúncia do mandato devidamente comunicada pelo advogado ao constituinte na forma do artigo 112 do CPC, dispensa a intimação da parte para regularizar a representação processual
”.

Sustentam que os precedentes citados no voto Condutor (AgInt nos EDcl no ARESp 1323747/SP e AgInt no AREsp 979062/RJ) não afastam a aplicabilidade do artigo 76 do CPC, e sim que, somente depois de o Juiz suspender o processo e designar prazo para que seja sanado o vício, caso a parte não cumpra a determinação, é que a intimação pessoal se torna desnecessária.

Asseveram que, na hipótese, o Julgador singular não aplicou o artigo 76 da Lei de Ritos, ou seja, não intimou os Embargantes para regularizar a representação e, por esse motivo, alegam que os precedentes do STJ citados no voto condutor não se amoldam ao caso concreto.

De proêmio, é necessário relembrar que a contradição impugnável por meio deste Recurso é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a existente entre o julgado impugnado e parâmetro externo.

Nos termos da jurisprudência da Corte Especial do STJ,
“a contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado,
e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte
.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020). (sem grifos no original)

Para ficar mais explícito:
“o vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado,
não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ ou do STF
.”
(EDcl no REsp 1741681/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019). (sem grifos no original)

Na espécie, está evidente que a contradição apontada é com outros julgados do STJ e deste Tribunal que, de acordo com os Embargantes, seriam aplicáveis ao caso, o que é evidentemente inadmissível.

Em outros termos, os Recorrentes não alegam falta de lógica, incoerência, ou premissas contraditórias existentes entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e sim a contradição externa, pois no entender dos Embargantes, o Acórdão é contraditório porque foi consignado no voto condutor que de acordo com a jurisprudência do STJ, a renúncia do mandato devidamente comunicada pelo advogado ao constituinte na forma do artigo 112 do CPC, dispensa a intimação da parte para regularizar a representação processual.

Para os Embargantes, o julgado também contraria precedente deste Tribunal de Justiça, especificamente o N.U 0020452-76.2010.8.11.0041, segundo o qual a
“intimação de advogado sem poderes nos autos é NULA.”

Nessa esteira,
é evidente que não há qualquer contradição a ser eliminada por meio deste Recurso Aclaratório
;
todavia, para afastar eventual dúvida dos eminentes colegas quanto à assertiva de que, consoante a orientação pacífica do STJ, o artigo 112 do Código de Processo Civil constitui regra específica que afasta a incidência subsidiária do comando inserto no artigo 76 da Lei de Ritos, registro
:

O
caput
e o § 1.o, do artigo 112, do Código de Processo Civil estabelecem que:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

No caso, é incontroverso que os advogados que representavam os Embargantes renunciaram ao mandato e lhes deram conhecimento desse fato meses antes da prolação da sentença, bem como que os Recorrentes não providenciaram a constituição de novo patrono no prazo de 10 (dez) dias.

Assim, como os Embargantes, regularmente cientificados da renúncia dos procuradores, não constituíram novo mandatário, no prazo de 10 (dez) dias, conforme estabelece o artigo 112 do CPC,
como consequência, o processo prosseguiu sua marcha, com regular curso dos prazos processuais, independentemente de intimação
.
Este entendimento, há muito, é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, de acordo com a Suprema Corte,
“decorrido o prazo de dez dias, após a renúncia do mandato, devidamente notificada ao constituinte, o processo prossegue,
correndo os prazos independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído
.”
(AI 676479 AgR-ED-QO, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2008, DJe-152

DIVULG 14-08-2008

PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-08

PP-01647 RT v. 97, n. 877, 2008, p. 132-137). (sem grifos no original)

No âmbito do STJ:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RENÚNCIA DO ADVOGADO COMUNICADA AO MANDANTE, SEM A CONSTITUIÇÃO DE SUBSTITUTO. FLUÊNCIA DOS PRAZOS PROCESSUAIS NORMAL
. SÚMULA No 83 DO STJ. 1.
Ocorrendo comunicação válida da renúncia do causídico ao seu mandante, cabe à parte providenciar substituto;
o processo prossegue, fluindo os prazos independentemente de intimação (art. 45 do CPC)
. [...].
(AgRg nos EDcl no AREsp 526.856/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015). (sem grifos no original)

Registro, por oportuno, que a exegese do artigo 45 do CPC/73 corresponde exatamente a prevista atualmente no
caput
e § 1.o, do artigo 112 da Lei de Ritos
.

Para afastar qualquer eventual incerteza quanto à manutenção desse entendimento pela Corte Superior, transcrevo precedente de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira,
publicado em 21/05/2020
, em que cita expressamente trecho de aresto relatado pelo Ministro Sidnei Beneti, julgado pela Terceira Turma em 20/09/2012.
Verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE.
"NULIDADE DE ALGIBEIRA". SÚMULA N. 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o artigo 45 do Código de Processo Civil constitui regra específica que afasta a incidência subsidiária do comando inserto no artigo 13 do mesmo diploma. Dessa maneira, tendo o advogado renunciado ao mandato e comunicado esse fato ao mandatário, cumpriria a este providenciar a constituição de novo patrono, sem o que os prazos processuais correm independentemente de intimação
" (AgRg no AREsp 197.118/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 09/10/2012). 3. "Nos termos da jurisprudência do STJ, não se reconhece a denominada 'nulidade de algibeira' quando a parte não a suscita em momento oportuno" (EDcl na SEC 12.236/EX, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020). [...].
(AgInt no AREsp 1634949/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). (sem grifos no original)

Neste ponto, também é pertinente ressaltar que a regra constante no artigo 13 do CPC/73 é a mesma que consta do artigo 76 do atual diploma processual civil, cujo dispositivo, os Embargantes insistem veementemente, e sem razão, que deve ser aplicado ao caso
.

Dessa forma, não há qualquer fundamento jurídico para albergar a tese dos Embargantes de que são nulos os atos processuais após a renúncia dos seus advogados. Conforme assinalado, após a renúncia do mandato, devidamente notificada aos constituintes, o processo prossegue independentemente de sua intimação se não houver a constituição de novo procurador.

Ou seja, a publicação da sentença em nome dos antigos patronos não gera nulidade porque os Embargantes, até então, não haviam constituídos novos advogados. Seria nula, por óbvio, se já tivessem outorgados poderes a novos patronos e a intimação publicada em nome dos antigos; entretanto, não é esse o caso.

Há de se ressalvar, mais uma vez, que a renúncia do mandato ocorreu
dois
meses
antes de prolatada a sentença, que, por lógica, foi publicada muito tempo depois de exaurido o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 112, § 1.o, do CPC.

Aliás, há outra ressalva a ser feita: A procuração em nome dos advogados que subscreveram o Recurso de Apelação foi juntada em 03/12/2020, durante o prazo recursal que findou em 04/12/2020, fator que lhes impunha o ônus, caso esse fosse o desejo dos clientes/Embargantes, de interporem o recurso próprio contra a sentença no prazo legal.

Ao pretenderem a devolução do prazo naquela data (03/12/2020), ao invés de interporem o Apelo, o fizeram por conta e risco, porquanto tal fato não poderia impedir ou interferir, como não impediu nem interferiu, na fruição de prazo peremptório.

Por fim, apenas para reiterar os fundamentos já expostos,
transcrevo trechos de decisão monocrática publicada em 17/12/2021, da lavra do Ministro Antônio Carlos Ferreira,
em caso muito semelhante a este.

O Ministro Antônio Carlos Ferreira negou provimento ao Agravo interposto no Recurso Especial n.o 1935280/RJ, tirado em virtude de Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim ementado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
RENÚNCIA MANIFESTADA POR ADVOGADO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.

A renúncia manifestada por advogado constituído e devidamente comunicada pelo mesmo ao patrocinado, ora agravante, dispensa a intimação pessoal da parte para constituição de novo patrono. Inteligência do artigo 76 do CPC/2015
. Precedentes do E. STJ e do E. TJRJ.
Ausência de nulidade pela circunstância das intimações posteriores a renúncia e até a regularização da representação terem sido dirigidas ao anterior patrono.

Agravante que não promoveu a regularização da sua representação processual,
não tendo sido constituído, à época da sentença, qualquer advogado para patrocinar seus interesses
. Nulidade inocorrente, eis que não demonstrado qualquer prejuízo, considerando que o prazo corre em cartório
. Recurso conhecido e improvido, na forma do voto do Desembargador Relator. (
sem grifos no original)

No Recurso Especial, a Parte apontou divergência jurisprudencial e ofensa ao artigo 76, do Código de Processo Civil. Sua tese de defesa era a de que,
“tendo o cartório do Juízo atestado que não havia nos autos advogado que exercesse a representação do recorrente, deveria ter determinado sua intimação para regularizar a capacidade processual, não se confundindo o disposto no art. 76 com o previsto no art. 112 do CPC/2015”
e, com esse argumento, pediu que fosse reconhecida, além da violação apontada,
“
a tempestividade da apelação”
. (sem grifos no original)

Ao decidir, o eminente Ministro Relator fez constar expressamente o que foi consignado no voto proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos seguintes termos (sem grifos no original):

[...]

Em que pese o esforço do apelante, o mesmo deve ser improvido. Isso porque, desnecessária a intimação pessoal do agravante para que promovesse a regularização da sua representação, em especial, pela circunstância de ter sido regularmente notificado pelo advogado que patrocinava os seus interesses.

[...]

No mais,
não socorre o agravante a alegação de que as intimações continuaram a ser realizadas em nome do advogado que havia renunciado
.

Tal fato não é apto de gerar qualquer nulidade, uma vez que o apelante, devidamente cientificado, não procedeu a substituição do advogado, razão pela qual, não há que se falar em nulidade do julgado, já que não houve qualquer prova do prejuízo.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que "a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes" (EDcl no AgInt no REsp 1558743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Assim, o Ministro Antônio Carlos Ferreira concluiu que o entendimento adotado no Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
que é o mesmo firmado por esta Relatora na decisão monocrática ratificada pela Segunda Câmara de Direito Privado no julgamento do Recurso de Agravo Interno
, encontra respaldo na jurisprudência pacífica daquela Corte Superior e negou provimento ao Agravo interposto no Recurso Especial n.o 1935280/RJ.

Diante do exposto, por não haver qualquer vício do artigo 1.022 do CPC, prequestionada a matéria e afastada qualquer dúvida quanto ao tema,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022